Tribunal: CARF
Processo: 10880.939299/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939299/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.038 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CELERE LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES EM
FONTE. EQUÍVOCO EM INFORMAÇÃO PRESTADA EM DIPJ.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DA
INTERESSADA
COMPROVAR
O
EQUÍVOCO ALEGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS RELATIVAS ÁS
RETENÇÕES. SÚMULA CARF N° 80.
A contribuinte alegou que se equivocou na informação relativa às retenções de
CSLL prestadas na DIPJ. É possível que, de fato, tenha ocorrido o equívoco,
mas a Recorrente deveria comprovar que a totalidade das receitas relativas às
retenções tenham sido oferecidas à tributação. Como esclareceu a DRJ, nos
termos da Súmula CARF n° 80, para ter direito a deduzir o imposto retido na
fonte, a interessada deve comprovar a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-007.037, de 13 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
10880.953759/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939299/2013-11
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939299/2013-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte CELERE
LOGISTICA LTDA contra o acórdão no 09-75.264 que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra o despacho decisório que
homologou apenas parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte.
A contribuinte apresentou DCOMP cujo crédito é relativo a saldo negativo de
CSLL. As compensações foram parcialmente homologadas, porque apenas parte das retenções
em fonte que a contribuinte informou na DCOMP foram confirmadas no despacho decisório.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que nulidade do despacho decisório por cerceamento do seu direito
de defesa.
No mérito, asseverou que as contribuições foram retidas pelas fontes pagadoras e
juntou alguns dos comprovantes de retenção, solicitando que a Autoridade Administrativa
consulte as DIRFs entregues pelos prestadores dos serviços para confirmação das retenções.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente, tendo
sido rejeitada a arguição de nulidade do despacho decisório, e confirmando que a utilização do
crédito reconhecido estava perfeitamente demonstrada nas informações complementares ao
Despacho Decisório, não prosperando a alegação da contribuinte de falta de comprovação da
utilização do crédito informado na DCOMP.
No mérito, em consulta às DIRFs apresentadas pelas fonte pagadoras, a DRJ
constatou retenções em fonte de CSLL. Contudo, o valor de retenção confirmado pela DRJ foi o
informado na DIPJ.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando que, de fato, informou retenções de CSLL na Ficha 54 da DIPJ em montante diferente
do que consta nas DIRFs, mas que o erro de preenchimento não poderia invalidar o saldo
negativo.
Requereu ao final a reforma do acórdão combatido para reconhecimento de
retenções em fonte de CSLL e do crédito de saldo negativo de CSLL informado em DCOMP.
É o Relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939299/2013-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A Recorrente apresentou a DCOMP n° 25050.63978.190609.1.3.03-0733, cujo
crédito informado é de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2008 no
valor de R$ 260.028,97. O crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$
260.028,97 foi decorrente de retenções em fonte de R$ 260.028,97 e como não
apurou CSLL a pagar no ajuste de final de exercício, o saldo negativo de CSLL
apurado seria de R$ 260.028,97.
Na análise automática da DCOMP, a Autoridade Administrativa confirmou
apenas R$ 32.069,11 de retenções em fonte de CSLL.
A DRJ confirmou retenções em fonte de CSLL no valor total de R$ 242.502,78,
de acordo com informação da DIRF abaixo transcritas:

Porém, a DRJ não considerou confirmada a totalidade das retenções em fonte
informadas em DIRF (no valor total de R$ 242.502,78), mas o valor de
retenções de CSLL informadas na DIPJ no montante de R$ 232.392,23.
O fundamento da DRJ para reconhecer as retenções de R$ 232.392,23 e não de
R$ 242.502,78 foi porque é na DIPJ que se considera as receitas relativas às
retenções na base de cálculo da CSLL, sugerindo que à Recorrente caberia o
ônus de provar o direito creditório alegado:
Não obstante, o somatório das parcelas de composição do crédito deve observar
o limite do valor utilizado na apuração da CSLL na DIPJ. Isso porque é nessa
declaração que o contribuinte apura o valor devido do IRPJ/CSLL, considerando,
dentre outros aspectos, as retenções na fonte relativas às receitas correspondentes
na base de cálculo do tributo (vide Súmula Vinculante CARF no 80).
Ademais, não se tem notícia de que houvesse procedimento de ofício instaurado
que impedisse a interessada de retificar sua DIPJ e de trazer na manifestação de
inconformidade os respectivos documentos probantes, a teor do que determina os
arts 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Nunca é demais lembrar que, ao contrário do que ocorre nos casos de lançamento
de ofício citados pela interessada, versando o presente processo sobre direito
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939299/2013-11

creditório, é do contribuinte o ônus de comprovar o crédito pretendido, haja vista
o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC
(Lei no 13.105/2015) e a vasta jurisprudência sobre o tema.
A Recorrente, por seu turno, reconheceu no recurso voluntário que informou
retenções em fonte de CSLL no ano-calendário 2008 no montante de R$
232.392,23, por equívoco, mas afirma que as retenções informadas em DIRF
comprovariam as retenções de R$ 242.502,78.
Não há dúvida em relação às retenções de CSLL no valor de R$ 242.502,78,
nesse ponto a DRJ e a Recorrente concordam.
Contudo, como esclareceu a DRJ, nos termos da Súmula CARF n° 80, para ter
direito a deduzir o imposto retido na fonte, a interessada deve comprovar a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A Recorrente alega que se equivocou na informação relativa às retenções de
CSLL na DIPJ.
É possível que, de fato, tenha ocorrido o equívoco, mas a Recorrente deveria
comprovar que a totalidade das receitas relativas às retenções no valor de R$
242.502,78 tenham sido oferecidas à tributação.
Como a DRJ questionou o oferecimento à tributação da totalidade das
retenções, e o ônus da prova no caso de comprovação de direito creditório cabe
à Recorrente, caberia à ela comprovar que o total das receitas informadas na
DIPJ era relativa as retenções que totalizam R$ 242.502,78, e não apenas às
retenções de R$ 232.392,23 que informou na DIPJ.
Como no recurso voluntário a Recorrente não apresentou nenhum documento
para comprovar o oferecimento à tributação da totalidade das retenções de
CSLL, deve ser mantida o montante de retenções de CSLL confirmadas pela
DRJ.
Pelo exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.038 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939299/2013-11

Fl. 168
DF CARF MF
Original